Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. INTIMAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA DE PROVENTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. REPERCUSSÃO NOS RENDIMENTOS DA CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela agravante, apenas para manter o bloqueio de seus rendimentos em percentual abaixo de 30% (trinta por cento). Pontua a agravante que deve ser declarada a nulidade de citação e seja reconhecida a ausência de intimação da sentença de primeiro grau. Aponta que a comunicação foi recebida e assinada por terceiro. Verbera que os valores constritos são integralmente impenhoráveis. Efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática.
2. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento (ID 41949090). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões apresentadas (Id. 44366724).
3. Nas hipóteses em que o agravo interno se opõe à própria pretensão veiculada no agravo de instrumento, havendo interrelação entre as sua razões recursais, e estando ambos os recursos em condições de serem julgados, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser desde logo apreciado.
4. No processo originário (ID 35343700) foi promovida a citação regular da agravante. Embora não tenha sido intimada pessoalmente a respeito da sentença, houve a intimação para o cumprimento de sentença (ID 130011654), devendo a parte alegar eventual nulidade na primeira oportunidade, o que não fez. Em sede de agravo de instrumento, a agravante informou que o seu endereço é o mesmo da citação e da intimação a respeito da penhora. Conforme estabelece a parte final do §2° do art. 18 da Lei 9.099/95, as intimações serão eficazes quando enviadas ao local anteriormente indicado. Afastada as nulidades suscitadas.
5. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
6. A agravante, conforme contracheque (ID 41949094), percebe remuneração bruta de R$ 15.005,95 (quinze mil, cinco reais e noventa e cinco centavos), contudo, após os descontos, aufere renda no patamar de R$ 5.188,12 (cinco mil, cento e oitenta e oito reais e doze centavos). Demonstrou, também, ser acometida de doença grave, necessitando da utilização de diversos remédios que aumentam o seu custo de vida (ID 41949091), além dos custos usuais para a manutenção da sua sobrevivência. Por outro lado, a credora tem rendimentos de um salário mínimo (Id. 33175747 dos autos de origem) e tem a sua renda consumida pelo empréstimo tomado em nome próprio em favor da autora, conforme reconhecido em sentença. Assim, no caso em tela é necessário analisar não apenas a possibilidade de sustento digno da devedora, mas também da credora, que tem sua verba alimentar consumida pelo empréstimo tomado em proveito da executada, com parcelas mensais superiores a R$800,00. Cuida-se de caso excepcional em que a possibilidade de penhora de rendimentos da devedora deve ser elastecida para que seja mantida a mínima qualidade de vida da credora. Mantido o percentual de bloqueio de rendimentos da agravante no percentual de 30% (trinta por cento) do seu rendimento líquido, fixado na origem.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida, requerida no processo de origem.
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.